Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da representação, mormente quando a materialidade e a autoria se encontram suficientemente comprovadas pelo depoimento das vítimas/testemunhas e do depoimento de policial militar.

2. O menor contribuiu de forma efetiva, com unidade de desígnios e em perfeita divisão de tarefas, para a prática do delito narrado na representação, evidenciando a situação de coautoria, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.

3. A ineficácia de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, somada aos aspectos de risco e vulnerabilidade social, além da reiteração em conduta infracional grave, recomenda a aplicação de medida socioeducativa de maior acompanhamento do adolescente infrator. Adequada é a aplicação do regime de internação ao representado que comete ato infracional análogo ao crime de roubo, se a medida cumpre o papel socioeducativo quando o contexto pessoal e social do adolescente não permite a aplicação de medida mais branda.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.